Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-41.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003047-41.2023.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARCELIA FELIPE DO CARMO

Advogado(s):THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Marcelia Felipe do Carmo, servidora pública municipal aposentada, que objetivava o pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 71.405,70, correspondentes a 15 meses de licenças-prêmio relativas a cinco quinquênios, acrescidos de atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na legislação local impede o reconhecimento da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor público aposentado, ainda que inexistente requerimento administrativo, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

4. O Supremo Tribunal Federal também reconhece que a ausência de norma local específica não afasta o direito à indenização por licença-prêmio não gozada, quando implementados os requisitos legais durante a atividade funcional.

5. A legislação municipal (LC n.º 299/2010), embora contenha vedação expressa à conversão da licença-prêmio em pecúnia (art. 112), não pode afastar o direito adquirido do servidor que, por necessidade do serviço, deixou de usufruir o benefício e se aposentou sem poder usufruí-lo.

6. Comprovado o vínculo jurídico da servidora com a Administração Pública desde 1998 e não havendo fruição das licenças-prêmio, está caracterizado o direito à indenização, sob pena de locupletamento indevido da Administração.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido da obrigatoriedade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por servidor aposentado, como forma de garantir a moralidade administrativa e a dignidade do servidor público.

8. A indenização deve tomar como base o valor da última remuneração percebida em atividade, conforme entendimento dominante nas Cortes Superiores.

9. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, mesmo que ausente previsão expressa na legislação local, desde que comprovada sua aquisição durante a atividade.

2. A vedação à conversão em pecúnia prevista em norma local não se sobrepõe ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. A indenização pela licença-prêmio não gozada deve ser calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor em atividade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput e § 6º;

EC n.º 113/2021, art. 3º;

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 496, §3º, III;

LC Municipal n.º 299/2010, arts. 109 a 112;

Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei n.º 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 768653/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 25.10.2011, DJe 29.11.2011;

STJ, REsp 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021;

TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000567-21.2021.8.05.0105, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 26.05.2024;

TJ-BA, APL 0502247-06.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003047-41.2023.8.05.0027, em que figuram como
A
pelante
o

MUNICÍPIO DE
SERRA DO RAMALHO

e como
A
pelada
MAR
CELIA FELIPE DO CARMO
.

ACORDA
M
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

à
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11